Tribunal: STF
Processo: HC 248320
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 882.569/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 43 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), de concussão, por cinquenta e seis vezes (art. 316 c/c art. 327, §2º, ambos do CP), e de lavagem de capitais (art. 1º, V e VII, §4º, da Lei 9.613/1998), por cinquenta e oito vezes. 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    [...] havia esquema de corrupção instalado na Subsecretaria da Receita Municipal, especificamente na Diretoria de Arrecadação e Cobrança da Prefeitura Municipal de São Paulo. Praticamente todos os fiscais dessa divisão estavam envolvidos. Entre outros, os ora réus Ronilson, Eduardo Barcellos, Luís Alexandre, Carlos di Lallo e Amilcar foram claramente nomeados pela testemunha. 



    [...] o esquema envolvia a arrecadação do resíduo de ISS em obras finalizadas e atingia todas as construtoras da cidade. Os fiscais denunciados pela testemunha protegida organizaram um esquema para fraudar o recolhimento legal do ISS. A testemunha citou empreendimentos da Onoda em que houve pagamento de propinas. 



    Cabia aos fiscais realizar um cálculo para apurar o resíduo a pagar ao final de cada obra, considerando a área do empreendimento e o que já havia sido pago em notas fiscais e guias de recolhimento apresentadas pelas construtoras no Departamento RI Rendas Imobiliárias. Uma vez quitado esse resíduo de imposto municipal, cabia ao mesmo setor expedir o certificado de quitação de ISS, documento indispensável para a concessão do “Habite-se” na etapa seguinte. 



    O esquema criminoso consistia em apurar o saldo em aberto e exigir das construtoras o pagamento de 30 a 50% daquele valor a título de propina, com a garantia de entrega do certificado de quitação em no máximo 24 horas. Se as construtoras titubeassem em aderir à exigência ilegal, eram advertidas de que o prazo para obtenção do certificado de quitação seria “indefinido”. 



    [...] 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para, nos termos deste acórdão, reduzir suas penas finais a dezesseis anos e oito meses de reclusão.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: 



    (a) “as razões que justificariam a custódia cautelar do paciente, a bem da verdade, não só não subsistem mais, como também poderiam ser substituídas por medidas diversas menos severas”; 



    (b) “o Paciente se encontra preso preventivamente desde novembro de 2018. Ainda que existam outras condenações, com relação à cautelar decretada pelo d. Juízo da 21ª Vara Criminal da Capital, consignamos que a instrução processual já se encerrou e aguarda, atualmente, o julgamento dos Agravos Regimentais em Recurso Especial e Recurso Extraordinário, estando ainda pendente de exaurimento no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal”; e 



    (c) “nada impede que a revogação da custódia cautelar do Paciente seja condicionada à substituição por medida alternativa, como o monitoramento eletrônico, caso seja colocado em liberdade para as demais condenações que possui”.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] da leitura do acórdão dos embargos de declaração à apelação, não emerge nenhum constrangimento ilegal. Há fundamentação idônea para segregação cautelar, conforme se extrai do seguinte trecho do julgado de origem (fls. 457/458 - grifo nosso): 



    [...] 



    O apelante L. A. C. de M. teve sua prisão preventiva inicialmente decretada pelo MM. Juízo a quo em 26.11.2018 porque estava deliberadamente fraudando a administração judicial dos bens, assinando contratos de locação, recebendo alugueres e locupletando-se das rendas produzidas pelos imóveis, que deveriam ser revertidas pra garantir a recomposição dos prejuízos causados pelos crimes a ele imputados. Também apontou a r. decisão que o apelante é réu em vários outros processos, inclusive condenado por extorsão; que ficou evidenciada a conduta inusitada e altamente reprovável do apelante, que afronta o ordenamento jurídico, não respeita as decisões judiciais, não se arrepende e interfere na administração do patrimônio que a Justiça indisponibilizou cautelarmente; que o apelante rompeu a confiança com o juízo, que lhe permitiu continuasse em liberdade, apesar de condenação a pena elevada; que está claro que a sua liberdade obstaculiza a administração judicial dos bens sequestrados, expondo a dano a ordem público, bem como representa sério risco de fuga e frustração da aplicação da lei penal (fls. 10914-10915). 



    Já em segunda instância, em decisão monocrática proferida pelo então Relator, Desembargador João Morenghi, a prisão provisória foi mantida porque permaneciam inalterados os motivos que a justificavam e por entender o ilustre Relator que não havia excesso de prazo, diante do enorme montante da pena privativa de liberdade fixada ao apelante em primeira instância e do fato de que o processo ainda não tinha ido a julgamento por motivo causado pela própria defesa, conforme explanado na própria decisão (fls. 12041-12044). 



    Com o julgamento da apelação, que ratificou a condenação do embargante, ainda que reduzida a pena privativa de liberdade, continuam presentes os motivos que justificaram a sua prisão cautelar. Muito embora o apelante já tenha permanecido preso provisoriamente por mais de quatro anos, a pena ora fixada é de dezesseis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, muito maior do que o tempo pelo qual está preso provisoriamente, não havendo que se falar em desproporcionalidade. Por outro lado, não se pode esquecer que grande parte do atraso para o julgamento deste processo, agora já concluído, decorreu justamente da mora da própria defesa técnica em apresentar contrarrazões de apelações, conduta já muito bem descrita na r. decisão de fls. 12041-10244. 



    Portanto, para assegurar a aplicação da lei penal, será mantida a prisão provisória de L. A. C. de M. 



    Não é outra a manifestação do Subprocurador-Geral da República Roberto dos Santos Ferreira, cujo parecer também adoto como razão de decidir (fls. 1.306/1.307):



    [...] 



    Há, como visto, fundamentação idônea a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça, segundo a qual: "A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)" (Jurisprudência em teses). 



    [...]



    Não cabe, ademais, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram que a constrição extrema é o único meio capaz de resguardar a ordem pública. Na jurisprudência da Corte: "É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu" (AgRg no HC 619.400/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Conforme destacou a Corte estadual, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu acentuada gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. 



    Sobressai dos autos que o paciente, na condição de então Auditor Fiscal do Município de São Paulo, de quem se esperaria uma conduta compatível com interesse público, integrava articulado grupo criminoso, no âmbito da Secretaria de Finanças de São Paulo, que exigia (e recebia) vantagens indevidas de empresas como requisito para emissão de certificados de quitação de ISS (Imposto Sobre Serviços). 



    A Corte estadual destacou, ainda, que o paciente (a) “é réu em vários outros processos, inclusive condenado por extorsão”; e (b) “não respeita as decisões judiciais”, pois “estava deliberadamente fraudando a administração judicial dos bens, assinando contratos de locação, recebendo alugueres e locupletando-se das rendas produzidas pelos imóveis, que deveriam ser revertidas pra garantir a recomposição dos prejuízos causados pelos crimes a ele imputados”.



    Tais fatos, como acima delineados, revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros). 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em relação ao excesso de prazo, também não assiste razão à defesa. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    No particular, o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (doze denunciados), a complexidade e a gravidade das condutas imputadas, assim como a existência de acórdão condenatório com imposição de acentuada reprimenda (16 anos e 8 meses de reclusão), circunstâncias essas que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Além disso, não se pode ignorar, nesse exame, que “A apelação dos dez apelantes foi julgada, os respectivos embargos de declaração e os do Ministério Público também num tempo razoável, considerando a complexidade do caso”. Assim, “Os advogados do paciente ingressaram com recursos especial e extraordinário. O primeiro não foi admitido, e ao segundo foi negado seguimento. E, tomando conhecimento do teor das decisões, os causídicos protocolizaram agravos, os quais estão em fase de processamento”, conforme registra o acórdão impugnado. 



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente